Tribunal: TJBA
Processo: 8003124-98.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003124-98.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE DE SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
ALAN WESDRA SILVA LOBO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO ORDINATÓRIO PRATICADO POR SERVIDOR. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. PROVA EMPRESTADA REQUERIDA INTEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Marineide de Souza Vieira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Morte c/c Indenização por Danos Morais proposta em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., ao fundamento de ausência de comprovação da união estável com o falecido, o que afastaria a legitimidade ativa da autora. A sentença reconheceu a preclusão do direito à produção de provas e indeferiu o pedido de prova emprestada, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a existência de nulidade processual decorrente de ato ordinatório praticado por servidora judicial; (ii) eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova emprestada; e (iii) a suficiência do conjunto probatório para comprovar a união estável e, consequentemente, a legitimidade ativa da apelante para pleitear indenização do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3.
O ato ordinatório que intimou as partes para especificação de provas possui natureza de mero expediente, sem conteúdo decisório, podendo ser validamente praticado por servidor da justiça, nos termos das normas administrativas do Tribunal, inexistindo nulidade ou prejuízo à parte.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para requerer provas, operando-se a preclusão, sendo legítimo o indeferimento de pedido tardio de prova emprestada formulado após o encerramento da fase instrutória.

5.
A legitimidade ativa para a cobrança do seguro DPVAT por morte exige a comprovação da condição de beneficiária, incumbindo à autora demonstrar a existência de união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e do art. 373, I, do CPC.

6.
Os documentos juntados aos autos revelam apenas indícios de convivência, insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a união estável, especialmente diante da certidão de óbito que não registra a existência de companheira, enfraquecendo a tese autoral.

7.
Ressalte-se que a via da ação de cobrança não se presta ao reconhecimento incidental de união estável quando não há prova pré-constituída, devendo a parte interessada ajuizar ação de reconhecimento de união estável
post mortem
no juízo competente para a obtenção de título judicial hábil a amparar sua pretensão indenizatória.

8.
Ausente prova robusta do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade em ato ordinatório de intimação para especificação de provas praticado por servidor judicial, por se tratar de mero expediente sem conteúdo decisório. 2. Opera-se a preclusão do direito à prova quando a parte deixa de se manifestar no prazo legal, sendo legítimo o indeferimento de prova emprestada requerida intempestivamente. 3. A ausência de prova inequívoca da união estável afasta a legitimidade ativa para a cobrança de indenização do seguro DPVAT.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003124-98.2024.8.05.0032,
em que figuram como Apelante,
MARINEIDE DE SOUZA VIEIRA
e, como Apelada,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça